Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726909-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LINDOMI ALVES DA COSTA PRODUCOES E EVENTOS - ME D E C I S Ã O O presente Agravo de Instrumento diz respeito a penalidade aplicada ao próprio advogado, portanto a parte não terá qualquer prejuízo em razão da sua inércia. Feita a alerta, dou o derradeiro prazo para cumprimento do despacho anterior, para fornecimento de endereço para intimação do agravado, sob pena de NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Prazo último de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator